Tribunal: TJDFT
Processo: 0001699-57.2000.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001699-57.2000.8.07.0001 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP RECORRIDOS: ANTONIA R. LIMA DOS SANTOS, CRISTIANE DA SILVA PEREIRA, DESIRRE TESSAN CLEMENTE, EDUARDO CLEMENTE, FABIANA NASCIMENTO DA COSTA GOMES, JOSE CARVALHO PEREIRA JUNIOR, JOSÉ CARLOS ELIAS, JOSÉ MANOEL DE TAL, JULIETA LOPES DA SILVA, MARCIA DO NASCIMENTO CARVALHO PEREIRA, MARCO ANTONIO GUEDES SENISE, NILDA NASCIMENTO DA COSTA, ROMEU RODRIGUES FIALHO, RUYTER SALVIANO DA COSTA, VICENTE DE PAULO DOS SANTOS, WILLINGTON RAMINEZ BARRETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INTERESSE DE AGIR. DIREITO DE SEQUELA. CITAÇÃO DOS CÔNJUGES. CERCEAMENTO DE DEFESA CONSTATADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Na presente hipótese houve o ajuizamento de ação reinvindicatória. 2. De acordo com o art. 1228 do Código Civil é facultado ao proprietário do imóvel reaver a propriedade de quem injustamente a possua ou detenha. 2.1. A sequela é característica essencial dos direitos reais, ao lado da preferência. 2.2. À vista da sequela, deve ser reconhecido ao titular do direito real o poder de perseguir a coisa e obtê-la do poder de quem quer que seja, independentemente da situação jurídica ostentada pelo possuidor ou detentor. 3. Eventual pendência de procedimento administrativo instaurado com o intuito de promover a regularização do imóvel não afasta o interesse de agir menifestado pela autora, questão que se confunde com o mérito e não configura a perda do objeto da demanda. 4. Ausente a comprovação, nos autos, de que os demandados são casados ou a qualificação dos supostos cônjuges, não pode ser reconhecida a nulidade processual em decorrência da ausência da citação de terceiros. 5. Diante da complexidade da causa e da ausência de controvérsia a respeito da necessidade de produção de prova pericial para verificar se o imóvel referido na escritura corresponde ao que fora ocupado pelos réus, a não produção da referida prova configura cerceamento de defesa. 6. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença desconstituída. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, incisos II e IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.228 do Código Civil, defendendo ser inconcebível o reconhecimento do cerceamento de defesa, pois a simples alegação de ausência de perícia não é suficiente para afastar os direitos de propriedade do Estado sobre o bem público, devidamente comprovado desde a inicial. Assevera que o imóvel objeto da lide integra o patrimônio imobiliário da TERRACAP, a quem incumbe os direitos e obrigações na execução das atividades imobiliárias do Distrito Federal, devendo, portanto, ser aplicado o regime jurídico conferido aos bens públicos ao referido imóvel, notadamente quanto à indisponibilidade e irrenunciabilidade destes. Afirma que os atos de mera permissão ou tolerância por parte do Poder Público não induzem à posse, constituindo mera detenção por parte do particular que ocupa o imóvel de forma indevida. Acrescenta que o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal não implica no direito de reconhecimento, regularização, de toda e qualquer ocupação irregular do solo nos limites do Distrito Federal, pois trata-se de processo complexo que envolve diversos órgãos públicos além de levar em conta aspectos jurídicos, físicos e sociais II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, incisos II e IV, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015 não configurada" (AgInt no REsp 1.584.831/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 21/6/2016)” (AgInt no AREsp 1701482/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/12/2020). Do mesmo modo, não reúne condições de prosseguir o apelo quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.228 do Código Civil, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1819017/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 22/03/2021. Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, não caberia dar curso ao apelo, porquanto a turma julgadora assentou: Em relação á tese de que a não produção de prova pericial acarretou cerceamento de defesa dos réus diante de dúvidas a respeito da propriedade do terreno, convém destacar que a própria autora formulou requerimento de produção de prova pericial em sede de contrarrazões (fls. 1-21, Id. 11863631 dos autos do processo no 0001699-57.2000.8.07.0001), com o intuito de comprovar que a área descrita na escritura (Id. 13680277 dos autos do processo no 0006428-82.2007.8.07.0001 e fls. 3-24, Id. 11863385 dos autos do processo no 0001699-57.2000.8.07.0001) corresponde à gleba ocupada pelos réus. No entanto, após ser instada a se manifestar a respeito do adiantamento dos honorários de perícia (fl. 1, Id. 11863674), a Terracap recusou-se a fazê-lo (fl. 1, Id. 11863675). Em seguida, os autos foram conclusos para sentença (fl. 2, Id. 11863675). Ressalte-se que além da necessidade de produção da prova pericial ter se tornado fato incontroverso, os memoriais descritivos acostados aos autos pela demandante (Id. 13680280 a Id. 13680293 e Id. 13680295 dos autos do processo no 0006428-82.2007.8.07.0001 e fl. 25, Id. 11863385 dos autos do processo no 0001699-57.2000.8.07.0001) não são suficientes para comprovar a identidade entre a área de que a autora alega ser proprietária e a ocupada pelos réus. Isso porque, além de terem sido produzidos unilateralmente pela demandante, os aludidos documentos sequer englobam todos os lotes supostamente ocupados irregularmente pelos réus. Nesse contexto, diante da complexidade da causa, a produção de prova pericial é indispensável para o deslinde da controvérsia ( ID 20725449). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostados aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023